Tribunal: TJDFT
Processo: 0012690-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012690-33.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUCILIA MARIA PEDROSO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E NO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Não há fato que justifique o litisconsórcio passivo necessário após o julgamento do Recurso Especial no 1.312.736 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, podendo a ação ser ajuizada exclusivamente contra a PREVI. 2. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 3. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença. 4. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário e no Benefício Especial de Remuneração. 5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados. 6. Negou-se provimento ao apelo da ré. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo da autora. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a eficácia de sentença dependerá da inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, defendendo que o litisconsórcio se tornou necessário com o julgamento do tema 955 do STJ; b) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, repisando o pleito de que o Banco do Brasil seja incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria. Subsidiariamente, pede que seja atribuído à parte requerida o ajuizamento de ação regressiva contra o patrocinador, nos termos mencionado do artigo 21 da LC 109/2001; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que os acórdãos em julgamentos de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio; d) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda; e) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a condicionante imposta para a revisão do benefício pleiteado evidencia sucumbência mínima e não equivalente e proporcional como reconhecida no acórdão. Ao final, pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede requer que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16 (ID 26193404 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa ao artigo 114 do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTRECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃODE BENEFÍCIO C.C. COBRANÇA FUNDADA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE POR LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas entre participante e entidade de previdência privada, especialmente quando a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão e a revisão de aposentadoria suplementar. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a formação do litisconsórcio passivo. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1749054/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/3/2021). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento “enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF”. O recurso especial também não deve subir no tocante à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que, verbis: “Portanto, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria já concedidos, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso” (ID 13897880 - Pág. 8). Logo, estando o acórdão recorrido, em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo também não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 397 do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021) (g.n.). Descabe transitar o recurso em relação à suposta violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Ritos, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A fixação de honorários advocatícios é providência peculiar de caso concreto, de forma que o julgamento de um caso sob determinado contexto não pode ser tomado como regra para o julgamento de outros casos em contextos diferentes, sobretudo porque o revolvimento de tais contextos, seja para mais seja para menos, é inviável na hipótese em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1699737/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029